Tribunal: TJMT
Processo: 1018124-60.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018124-60.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARCOS PAULO DOS SANTOS - CPF: 056.758.063-69 (IMPETRANTE), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (ADVOGADO), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (IMPETRANTE), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS PAULO DOS SANTOS - CPF: 056.758.063-69 (ADVOGADO), RAILSON DE SOUZA SILVA - CPF: 041.481.681-10 (PACIENTE), JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DA COMARCA DE SORRISO - MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E INTEGRAÇÃO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALARDEADA NULIDADE DO FLAGRANTE. IMPROCEDÊNCIA. SUSCITADA INIDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente à conta da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e integração à organização criminosa, com arrimo em teses de nulidade da prisão em flagrante e de inidoneidade da fundamentação empregada no
decisum
combatido.

II. Questão em discussão

2. São duas as questões em discussão: (i) verificar a existência de eventual nulidade a macular a abordagem policial de que decorreu a prisão em flagrante do paciente; e (ii) analisar a legalidade e a necessidade da manutenção da prisão preventiva, bem como a possibilidade de sua substituição por providências acautelatórias menos gravosas.

III. Razões de decidir

3. Em vista da apreensão de significativa quantidade e variedade de entorpecentes em posse do paciente, descabida a arguição de ausência de situação de flagrante delito à conta da mera ausência de indícios de comercialização ativa, uma vez observadas as condutas tipificadas pelo
caput
do art. 33 da Lei n. 11.343/06, as quais incluem a guarda e o depósito das substâncias ilícitas, bem como à luz do que dispõe os arts. 303 e 304 do Código de Processo Penal; contexto em que não há falar em flagrante ilegalidade, mormente quando considerada a estreita via cognitiva da ação de
habeas corpus
.

4. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

5. Reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista da quantidade e da variedade de entorpecentes apreendidos em posse do paciente, os quais foram apreendidos junto à balança de precisão, dinheiro em espécie e caderno com anotação do narcotráfico, ao que se soma o fato de que o beneficiário deste
writ
ostenta registros criminais desfavoráveis e integra, em tese, organização criminosa; circunstâncias a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da prisão cautelar. Precedentes.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “A prisão preventiva é cabível e justificada quando evidenciada a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, com arrimo nas circunstâncias do caso; não havendo falar, ainda, em nulidade da prisão em flagrante, quando não constatada manifesta ilegalidade, respeitados os limites cognitivos do
habeas corpus
e o teor da prova pré-constituída”.

_________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg no HC n. 843.157/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023
; TJMT, Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1018124-60.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE SORRISO

IMPETRANTE(S):

Dr.
MARCOS PAULO DOS SANTOS

Dr.
WILLIAM DOS SANTOS PUHL

PACIENTE:

RAILSON DE SOUZA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
homologar a prisão em flagrante
e, em sequência,
decretar a prisão preventiva do paciente
, nos autos do APFD n. 1007209-26.2025.8.11.0040 (PJe), à custa da prática, em tese, do crime tipificado no
art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06
.

Dessume-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em
23/05/2025
, por ocasião do cumprimento de
mandado de busca e apreensão
destinado à sua residência, oportunidade na qual foram apreendidas substâncias entorpecentes análogas a maconha (9,386 Kg) e pasta base de cocaína (1,870 Kg), balança de precisão e embalagens para armazenamento de drogas, bem como valores em moeda corrente nacional (R$ 800,00 – oitocentos reais).

Apresentado à d. autoridade judiciária em sede de audiência de custódia,
RAILSON
teve o claustro pré-cautelar homologado e convertido em prisão preventiva.

Nesse contexto, os d. impetrantes sustentam a ocorrência de
coação ilegal
, inicialmente com arrimo na tese de
inexistência de situação de flagrante
, ao argumento de que o caso não se adequaria a qualquer das hipóteses do
art. 302 do CPP
, uma vez ausentes evidências de
comercialização ativa
dos entorpecentes apreendidos, ao que acrescentam a alegação de
inidoneidade da prisão preventiva
, a qual teria sido decretada
à míngua de fundamentação adequada e dos pressupostos e requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP
, notadamente por se tratar de suposta prática de ilícito não cometido com violência ou grave ameaça, com menção apenas à
quantidade da droga
e à
gravidade abstrata do crime
, sem demonstração do risco que a liberdade do paciente ofereceria à ordem pública.

Os d. causídicos, por fim, invocam os
predicados pessoais favoráveis
ostentados pelo increpado, como primariedade, endereço fixo e emprego lícito, para sustentar a adequação das
providências acautelatórias menos gravosas
ao caso.

Com lastro nessas assertivas, postulam a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade
ao paciente, com a consequente expedição de
alvará de soltura
, clausurada à fixação de
medidas cautelares alternativas
. No
mérito
, pleiteia-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de documentos (ID 291071894).

Indeferida
a tutela de urgência reclamada (ID 291435861), foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada de coatora, as quais foram prestadas por meio do ofício disponível no ID 293272455.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de ID 297221851, opinou pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
RAILSON DE SOUZA SILVA
foi preso em flagrante delito em
23/05/2025
,
pela suposta prática
do delito tipificado pelo
art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06
.

Posteriormente, findas as investigações nos autos do IP n. 1016937-69.2025.8.11.0015, o i. Ministério Público ofertou
denúncia
em desfavor de
RAILSON
, dando-o como incurso nas sanções do
art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06
, bem como do
art. 2º,
caput
, da Lei n. 12.850/13.

Colhe-se da denúncia que, no dia 23 de maio de 2025, por volta das 15h30min, inicialmente na residência localizada na Rua Manaus, n. 1162, Bairro Jardim Amazonas, e, em seguida, em um terreno baldio localizado na frente da respectiva residência, no Município de Sorriso/MT,
RAILSON DE SOUZA SILVA
, vulgo
Sombra
,
guardava e mantinha em depósito, para fins de venda e entrega a terceiros, inclusive agindo no interesse de organização criminosa
,
16 porções de maconha
que pesavam, juntas,
9.386,4 g
(nove quilos, trezentos e oitenta e seis gramas e quatro decigramas), assim como
9 porções de cocaína
que pesavam, juntas,
1.870,5 g
(um quilo, oitocentos e setenta gramas e cinco decigramas),
em desacordo com determinação legal ou regulamentar
.

Demais disso, em período não delimitado, mas pelo menos até o dia 23 de maio de 2025,
RAILSON DE SOUZA SILVA
, vulgo
Sombra
,
promoveu e integrou a organização criminosa autodenominada Comando Vermelho
, dedicada à prática de infrações penais com pena máxima superior a 4 (quatro) anos.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão e prisão temporária outrora expedidos em face de
RAILSON
nos autos da Medida Cautelar Criminal n. 1007030-92.2025.8.11.0040 — em razão do suposto envolvimento do ora paciente
com homicídio praticado em contexto de organização criminosa —, a polícia logrou êxito em efetuar a prisão do acusado e localizar, em sua residência, diversas porções de entorpecentes (maconha e cocaína), uma balança de precisão e um caderno com anotações relacionadas à comercialização de entorpecentes.

Aos agentes públicos de segurança, o paciente confidenciou atuar na distribuição de drogas para os “lojistas” da facção criminosa Comando Vermelho, bem como indicou outro local de armazenamento de entorpecentes, em um terreno baldio situado em frente à sua residência.

Em diligências ao local indicado, então, a equipe localizou mais entorpecentes, apetrechos utilizados na preparação e acondicionamento das substâncias e valores em espécie (R$ 800,00 – oitocentos reais).

Quanto à segregação cautelar do paciente, colhe-se do caderno processual que, diante desses fatos, foi dada voz de prisão a
RAILSON
, que foi conduzido à Delegacia de Polícia para as providências cabíveis. Mais tarde, em sede de audiência de custódia,
teve sua prisão em flagrante
homologada
e
convertida em preventiva
, contexto em que se insurgem os d. impetrantes, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da suscitada nulidade da prisão em flagrante delito

De proêmio, vindicam os d. impetrantes o reconhecimento da
nulidade da prisão em flagrante do paciente
, com esteio na tese de que
RAILSON
teria sido encontrado tão somente
na posse de substâncias entorpecentes
, as quais estavam meramente armazenadas sob sua guarda,
sem

quaisquer evidências de comercialização ativa
; circunstâncias que, na intelecção dos d. advogados,
obstariam a incidência do art. 33 da Lei n. 11.343/06 à hipótese concreta
e, nesse desidrato, impediriam a configuração de
flagrante delito
a justificar a prisão do increpado.

Após analisar detidamente os autos, todavia, estou convencido de que
razão não lhes assiste.

Em primeiro lugar, porque a análise de legalidade da prisão em flagrante não adentra o
mérito da atividade delitiva
, que será aferido durante a ação penal. Assim, notadamente em sede de
habeas corpus
, a verificação de legalidade da medida, de
caráter perfunctório
, é apenas para analisar a
subsunção do caso
a uma das situações de flagrante elencadas no
art. 302 do Código de Processo Penal
.

Em outras palavras, os fatos que se enquadram como crimes e que, por isso, resultam em uma prisão em flagrante delito, passam apenas por uma
análise inicial da legalidade do flagrante
, com base na simples aferição de adequação a uma das situações legalmente previstas, para, depois, serem submetidos a uma
posterior aferição profunda
, ao longo da persecução penal.

A verificação da (i)legalidade de uma prisão em flagrante diz respeito, portanto, apenas ao
enquadramento da situação em uma das hipóteses legais
, a justificar o cerceamento da liberdade, sem qualquer tipo de imersão, portanto, acerca da
justa causa
em derredor do crime, que será analisada durante a persecução penal, de modo que a decisão de análise do flagrante é de
caráter eminentemente formal
, ou seja, de verificação de enquadramento normativo.

Assim sendo, não se pode confundir a
análise perfunctória do “ato de prender”
, de
caráter formal
e restrito ao campo da
subsunção/legalidade do ato
, com a
análise do crime propriamente dito
, que engloba, entre outras coisas, as
provas
colhidas no momento da prisão, o que se encontra no campo da
obrigação funcional
da autoridade policial.

Em segundo lugar, ao contrário do que argumentam os d. impetrantes, ainda que
ausentes indícios concretos de comercialização
— o que
não se pode afirmar neste momento processual
, observada a
competência do d. juízo natural
e a necessária
dilação probatória
à ampla compreensão do caso —, a leitura atenta do art. 33 da Lei n. 11.343/06 revela que são
típicas
as condutas de “
[...] importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer,
ter em depósito
, transportar,
trazer consigo
,
guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar
” — Destaquei.

Além disso, sabe-se que o
tráfico de drogas
é classificado pela doutrina como
delito de natureza permanente
, o que significa dizer que a respectiva situação de flagrância
perdura enquanto não cessada a permanência
, a teor do que preceitua o art. 303 do Código de Processo Penal, cuja redação dispõe que,
“nas infrações permanentes,
entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência
”
— Destaquei.

E, fixadas essas premissas, o que se vê dos autos é que, ao se deslocarem até a residência de
RAILSON
para dar cumprimento a mandados de
busca e apreensão
e
prisão temporária
outrora expedidos em seu desfavor, policiais lograram êxito na apreensão de
16 porções de maconha
que pesavam, juntas,
9.386,4 g
(nove quilos, trezentos e oitenta e seis gramas e quatro decigramas), assim como
9 porções de cocaína
que pesavam, juntas,
1.870,5 g
(um quilo, oitocentos e setenta gramas e cinco decigramas), substâncias essas que se encontravam tanto
no interior do imóvel

quanto
em um terreno baldio localizado à sua frente
, conforme informações repassadas pelo próprio investigado.

Foram também apreendidas
balança de precisão, dinheiro em espécie
e
caderno contendo anotações referentes à comercialização dos entorpecentes
.

Por clareza, transcrevo excerto do depoimento do policial
Luiz Felipe Juvenal
, em consonância com as declarações também prestadas por sua colega, a policial
Barbara Yara Ribeiro dos Santos
,
in verbis
:

“[...] as equipes da Polícia Civil de Sorriso; da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO); e da Força Tática (FT – PM Sorriso) empreenderam diligências para dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão n. do processo n. 1007030- 92.2025.8.11.00, bem como ao mandado de prisão temporária n. 1007030- 92.2025.8.11.0040.01.0001-19, ambos em desfavor da pessoa de RAILSON DE SOUZA SILVA; que dessa forma as equipes se dirigiram até o endereço alvo do mandado [...], onde o procurado RAILSON fora localizado; que
durante as buscas em sua residência, fora localizada uma balança de precisão, uma porção de substância análoga a pasta base de cocaína e também um caderno com anotações características de contabilidade da atividade de tráfico de drogas
; que,
em entrevista com RAILSON, esse confessou às equipes que exerce a função de guardar e distribuir drogas aos ‘lojistas’ vinculados à facção criminosa Comando Vermelho (CV) a mando de seu padrinho no crime, o vulgo ‘Joaquim’, que, segundo RAILSON, trata-se de pessoa em cumprimento de pena na Penitenciária Central do Estado (PCE)
; que,
em sequência, RAILSON também informou que o terreno baldio em frente à sua residência era usado por ele como local de depósito de outras quantidades de drogas; que durante buscas nesse terreno baldio, foram localizados diversos tipos de substâncias análogas a drogas
[...]”.

(ID 195121908 – autos n. 1007209-26.2025.8.11.0040). — Destaquei.

Dessa forma, denota-se que os policiais chegaram até
RAILSON
no intento de dar cumprimento a
mandados de busca e apreensão
e
prisão temporária
que haviam sido anteriormente expedidos em seu desfavor, em razão de indícios de seu envolvimento com crime de
homicídio qualificado
supostamente perpetrado
no interesse da organização criminosa Comando Vermelho
; oportunidade em que, no lar do paciente, os policiais encontraram
uma porção de substância entorpecente; balança de precisão; e caderno de anotações
, vindo, posteriormente, a serem conduzidos pelo próprio
RAILSON
ao terreno baldio em frente ao imóvel, onde foram então apreendidas
mais porções de entorpecentes
, bem como
dinheiro em espécie
; todas razões pelas quais os agentes realizaram a
detenção em flagrante de RAILSON
.

Em sequência, na Delegacia, em conformidade com o disposto no
art. 304 do Código de Processo Penal
, vê-se que a d. autoridade policial ouviu o condutor e recolheu sua assinatura, entregando-lhe o correspondente
recibo de entrega de preso
(ID 291071894 – Pág. 23); ato contínuo, procedeu ao
interrogatório
do acusado, colhendo sua assinatura (ID 291071894 — Págs. 38-40), tendo sido lavrado o
auto
em atenção às demais exigências legais (ID 291071894 — Pág. 14).

Dessa forma, entendo que assiste razão ao d. juízo
a quo
ao alinhavar que se cuida de hipótese de prisão em flagrante que se adéqua ao regramento legal (Decisão de ID 291071894 – Págs. 63-64).

Nesse caso, eventuais discussões acerca do envolvimento do paciente com o delito sob apuração, com a delimitação precisa de sua
conduta
, quanto à guarda, repasse ou venda direta dos entorpecentes apreendidos, devem ser, certamente, conduzidas no procedimento criminal instaurado em primeira instância, perante o
d. juízo natural
e ao longo da
instrução probatória
, sob o crivo do
contraditório
e da
ampla defesa
.

Em conclusão, em um exame superficial do contexto fático que ensejou a persecução criminal — que é o cabível dentro da
cognição sumária a que se limita a ação de
habeas corpus
,
sem intrusão no mérito da questão, reservado a eventual Ação Penal
—,
não há como concluir pela nulidade da prisão em flagrante
; valendo acrescentar, outrossim, que as considerações tecidas pela i. defesa no ensejo de eivar de nulidade a prova da materialidade delitiva e os indícios de autoria colhidos em face do increpado se aproximam, em verdade, do

aprofundado revolvimento de fatos e provas
, o que é de todo
incompatível
com o rito célere e a exiguidade da cognição inerente à ação de
habeas corpus
.

Outrossim, deve-se sempre relembrar que “
[...]
eventuais irregularidades ocorridas na homologação da prisão em flagrante ficaram superadas com a decretação da prisão preventiva, novo título judicial a embasar o encarceramento cautelar
” (AgRg no RHC n. 194.215/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024); de forma que, a despeito da irresignação defensiva, havendo
novo título
apto a justificar o encarceramento cautelar do paciente — qual seja, a decretação da prisão preventiva —, não há falar em
nulidade
da segregação a que se encontra submetido o paciente, com base em irregularidades eventualmente havidas em momento anterior.

Em sendo assim, nos limites da cognição permitida pelo rito sumário do
habeas corpus
, e tendo em vista os rigores formais que regem o instituto da prisão em flagrante, estou convencido de que a argumentação deduzida neste
writ
não comporta acolhimento,
inexistindo,
in casu
, coação ilegal a ser reconhecida e sanada por esta eg. Corte estadual
; pelo que passo à apreciação das teses remanescentes.

2.

Da alardeada inidoneidade da prisão preventiva

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes que lhe estão sendo imputados [
tráfico de drogas
e
integração à
organização criminosa
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, somadas,
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destaco o teor do Boletim de Ocorrência n. 2025.163350; dos depoimentos dos policiais que diligenciaram na ocorrência; do Termo de Exibição e Apreensão n. 2025.16.240713; e do Laudo Pericial n. 543.3.10.9907.2025.028418-A01, referente ao exame toxicológico das substâncias apreendidas, que revelou se tratar os entorpecentes de
16 porções de maconha
, com massa total de
9.386,4 g
(nove quilos, trezentos e oitenta e seis gramas e quatro decigramas); e
9 porções de cocaína
, com massa total de
1.870,5 g
(um quilo, oitocentos e setenta gramas e cinco decigramas).

Deve-se registrar que, na data da prisão do paciente, houve também a apreensão de
outras duas porções
de substâncias sólidas, no formato de pó compactado, análogas a comprimidos, de cor amarela, acondicionadas no interior de sacos plásticos transparentes com fechamento do tipo
zip lock
, as quais, identificadas como sendo o “
Material E
”, no referido exame toxicológico, apresentaram massa inicial de
201 g
(duzentos e um gramas), mas
não apresentaram resultado positivo para cocaína
; pelo que se determinou sua
remessa à Diretoria Metropolitana de Laboratório Forense (POLITEC)
, nesta Capital, para exames complementares (ID 196655965 – autos n. 1016937-69.2025.8.11.0015).

Por sua vez, ao ser ouvido na Delegacia,
RAILSON
admitiu a propriedade dos entorpecentes e prestou declarações no seguinte sentido,
in verbis
:

“[...] QUE
os entorpecentes apreendidos localizados em terreno baldio em frente à casa do interrogado estavam em sua posse
; QUE afirma que os vulgos WISLI e LV foram presos e eles eram responsáveis pela droga; QUE
vulgo JOAQUIM, atualmente preso na penitenciária central do estado entro em contato via telefone com o interrogado e pediu que o interrogado ficasse responsável pela droga
; QUE o interrogado afirma que
ficou responsável em particionar os entorpecentes em porção de diversos tamanhos e deixava a droga no referido terreno baldio
; QUE os traficantes buscavam a droga e distribuíam aos usuários; QUE o interrogado relata que não combinou qual valor receberia e nem sabe quem são os traficantes que levavam a droga; QUE
o interrogado afirma que está praticando essa atividade há aproximadamente 20 (vinte) dias
[...]”.

(ID 196655969 – autos n. 1016937-69.2025.8.11.0015). — Destaquei.

Nesse cenário, considero
imperioso sublinhar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, no momento de conversão da prisão em flagrante em preventiva, o d. juízo
singular
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
, tendo em vista a
gravidade concreta do delito
, extraída da
quantidade e da variedade
dos entorpecentes apreendidos, bem como o
risco de reiteração delitiva
.

Por clareza, colaciono excerto da r. decisão,
in verbis
:

“[...] No mesmo sentido,
constata-se o preenchimento do requisito do periculum in mora, evidenciado, no caso concreto, pela gravidade do delito supostamente praticado, pelo risco iminente de reiteração criminosa e pela necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Nos autos
constata-se uma grande quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas, aliada à presença de instrumentos típicos de fracionamento e comercialização, como balanças de precisão, embalagens e cadernos com anotações
. Cumpre ainda destacar que, no momento da lavratura do flagrante, recaiu sobre o custodiado o cumprimento de mandado de prisão temporária expedido nos autos n.º 1007210- 11.2025.8.11.0040, o que evidencia
sua vinculação prévia com investigação criminal em curso e reforça o quadro de periculosidade concreta do agente.

À vista desse contexto,
em que pese o indiciado possuir endereço fixo e exercer atividade lícita, conforme apontamentos feitos pelo Ministério Público Estadual, não há dúvida quanto a presença dos requisitos legais autorizadores da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva
.

[...] Nesta medida,
pelas razões acima invocadas, ao menos por ora, é imperativa a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública, já que medidas diversas da prisão não se mostram suficientes neste momento
.

Pelo exposto, com fulcro no art. 310, II c.c. arts. 312 e 313 e ainda 324, IV, todos do CPP,
CONVERTO a prisão em flagrante de RAILSON DE SOUZA SILVA em prisão preventiva
, devendo permanecer custodiado até ulterior decisão em contrário.”.

(ID 291071894 – Págs. 64-65). — Destaquei.

Com efeito, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada, exatamente como no caso dos autos (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Cuida-se de hipótese em que, consoante se extrai dos autos, apreendeu-se, tanto na residência de
RAILSON
quanto em terreno baldio localizado em frente ao imóvel, substâncias entorpecentes consistentes em
16 porções de maconha
, com massa total de
9.386,4 g
(nove quilos, trezentos e oitenta e seis gramas e quatro decigramas); e
9 porções de cocaína
, com massa total de
1.870,5 g
(um quilo, oitocentos e setenta gramas e cinco decigramas), somadas a
balança de precisão
,
dinheiro em espécie
[R$ 800,00 (oitocentos reais)] e
caderno de anotações
referente aos registros de compra e venda das substâncias;
circunstâncias que demonstram a existência de
risco concreto à ordem pública
e, por consequência,
fundamentam a imposição da medida segregatícia.

Isso porque os
Tribunais Superiores não divergem acerca da imprescindibilidade da prisão preventiva em hipóteses correlatas às dos autos, já tendo o c. Superior Tribunal de Justiça pacificado seu entendimento de que “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (AgRg no HC n. 725.170/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022).

Em idêntico sentido, esta eg. Corte de Justiça estadual sedimentou o posicionamento segundo o qual “
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
” (Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT).

Não bastasse, deve-se observar que
RAILSON
foi também denunciado como incurso nas sanções do
art. 2º,
caput
, da Lei 12.850/2013
, por
integrar
, em tese,
a organização criminosa Comando Vermelho
, sendo certo, nesse desiderato, que o paciente
admitiu ter recebido orientações de “
Joaquim
”
, atualmente recolhido à Penitenciária Central do Estado, para
se responsabilizar pelos entorpecentes, fracioná-los e possibilitar sua entrega aos responsáveis pela venda direta aos usuários
,
tudo no interesse
, em tese,
da facção criminosa Comando Vermelho
; cenário em que deve se observar o entendimento consolidado dos Tribunais Superiores, conforme o qual
“[...] ‘
a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
’ (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009)”
(AgRg no HC n. 951.378/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025). — Destaquei.

Trata-se de entendimento esposado por esta eg. Corte de Justiça estadual, consoante se extrai do seguinte julgado:

“
[...] O STF e o STJ firmaram premissa no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de
organização

criminosa
enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
”.

(N.U 1020554-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/09/2023, Publicado no DJE 27/09/2023). — Destaquei.

A consulta aos sistemas eletrônicos postos à disposição do Poder Judiciário revela, ademais, que
RAILSON
ostenta
desfavoráveis registros criminais
, ao que se vê da Ação Penal n. 1008570-78.2025.8.11.0040, em que
denunciado

como incurso nas sanções do
art. 2º, § 2º e § 4º, I, da Lei n. 12.850/2013
; do
art. 244-B,
caput
, da Lei n. 8.069/1990
;

e do
art. 121, §2º, I, III e IV, c/c art. 29,
caput
, c/c art. 69,
caput
, todos do Código Penal
.

Nesse cenário, entendo que agiu acertadamente a autoridade inquinada de coatora ao reconhecer a existência de
risco concreto à ordem pública
, evidenciada pela aparente periculosidade social do paciente, a justificar, neste momento processual, a manutenção do encarceramento cautelar.

Consequentemente, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, cuja necessidade, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a prefacial do
writ
, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 do e. TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
RAILSON DE SOUZA SILVA
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025